Tribunal: TJDFT
Processo: 0729269-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729269-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Residencial Allegro Agravado: Jean Pereira da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Allegro contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos do processo no 0702254-26.2020.8.07.0003. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 49192789), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator